Tribunal: TJPA
Processo: 0005651-61.2017.8.14.0063
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005651-61.2017.8.14.0063

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN JORGE DE JESUS SILVA, NATA SANTANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0005651-61.2017.8.14.0063

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ALAN JORGE DE JESUS SILVA E NATA SANTANA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO CRIMINAL DA POLÍCIA FEDERAL E NÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de ausência de interesse de agir. A jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que a simples conclusão de concurso público, com a homologação de seu resultado final, não tem o condão de caracterizar a perda do objeto da ação ou do interesse de agir. Preliminar rejeitada

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, declarando a ineficácia do ato administrativo que excluiu os impetrantes do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da PM/2016, em razão de terem apresentado Certidão de Antecedentes Criminais oriunda da Polícia Federal, e não da Justiça Federal, conforme prevê o edital.

Em matéria de concurso público o edital constitui norma vinculadora não apenas da atuação administrativa, mas também de todos os candidatos.

O próprio edital previu em relação à etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais que seria aplicável a Resolução nº 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, que constam dos anexos do referido edital, inclusive disponibilizada para
download
na página da organizadora do certame – FADESP.

A Banca Examinadora indeferiu o recurso interposto pelos apelados justamente porque não apresentaram a certidão exigida no pelo art. 5º, inciso I, alínea
“a”
, da citada Resolução nº 001/EMG/PM2.

Era de responsabilidade do próprio candidato apresentar a sua documentação na forma e no período exigidos pelo edital do concurso e normas correlatas, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação questionado.

Recurso conhecido e provido, para alterar a sentença, a fim de afastar a segurança anteriormente concedida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram o writ, relatando, em síntese, que foram excluídos do concurso público para admissão de praças da polícia militar do Estado, porque na quinta e última fase do certame, apresentaram certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Federal ao invés de certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Federal.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo sentença registrada sob ID nº 1193525, prolatada nos seguintes termos:

“(...) V- Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a segurança pleiteada, ratificando a liminar outrora deferida, para determinar que os impetrantes Natã Santana Silva e Alan Jorge de Jesus Silva prossigam no certame com a classificação pertinente e admissão no curso de formação de praças da Polícia Militar, conforme requerido na inicial, aceitando-se as certidões de antecedentes criminais por eles fornecidas em sede de recurso administrativo. VI - Intimem-se. Sem honorários por força do art. 25 da Lei 12.016/09. Sem custas. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 1193528), na qual aduziu a incompetência absoluta do Juízo de 1º grau, apontando o foro da sede funcional da autoridade coatora como o competente para o processamento do feito, pleiteando a cassação da sentença e a redistribuição do feito para uma das varas de fazenda da capital.

Além disso, questionou o fato de o Ministério Público não ter sido intimado para apresentar parecer, em patente violação aos art. 7, inciso II e 12, caput, da Lei 12.016/09.

Mediante decisão de id n° 1589227, dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital para regular instrução do feito, nos termos da presente fundamentação.

Devidamente instruída a ação (id n° 10260031), e encaminhados os autos ao Ministério Público (id n° 10260038), fora proferida nova sentença (id n° 10260039), nos seguintes termos:

“(...) considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, CONCEDO A SEGURANÇA nos termos pretendidos na exordial, declarando a ineficácia do ato administrativo que excluiu os impetrantes do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da PM/2016. Sem custas (inteligência do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF)”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o recurso de apelação ora em julgamento (id n° 10260042).

Em sede de preliminar, suscita a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o concurso já foi homologado.

No mérito, aduz que a eliminação dos impetrantes do certame foi absolutamente legal e dentro da das normas do Edital do Concurso, visto que a lei n° 6626/2004 prevê com uma das etapas do Concurso a de investigação de antecedentes pessoais.

Suscita que os autores não atenderam a legislação, em especial, ao Edital n.º 001/PMPA/2016, o qual prevê que será considerado inapto e, consequentemente excluído do concurso público, o candidato que não tiver juntado certidão exigida pelo edital, conforme expressa previsão contida no art. 11, II, da Resolução n. 001/EMG/PM2, de 13/01/16.

No caso, aponta que os autores não apresentaram na data prevista pelo edital a certidão de antecedentes criminais da justiça federal e sim, certidão equivocada, conforme destacou a Comissão do Concurso ao reprová-los e ao negar provimento aos seus recursos, de modo que houve violação à lei estadual e ao Edital do certame art. 7.6.1. e os artigos 5.º inciso I, letra d e 11, inciso III da Resolução 001/EMG/PM.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a r. sentença com a denegação do mandado de segurança.

ALAN JORGE DE JESUS SILVA e NATÃ SANTANA DA SILVA apresentaram contrarrazões (id n° 10260077).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n°10838086).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em sede de preliminar, suscita o apelante a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o concurso já foi homologado.

Sobre o tema, ressalto que a jurisprudência do STJ consagrou o entendimento de que a simples conclusão de concurso público, com a homologação de seu resultado final, não tem o condão de caracterizar a perda do objeto da ação ou do interesse de agir, senão vejamos:

“É entendimento firmado neste Tribunal que o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados, coartável pela via do Mandado de Segurança.” (STJ - RMS 31505 / CE, RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2010/0024856-8, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, 16/08/2012, DJe 27/08/2012).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não conduz à perda do objeto do mandamus quando o remédio constitucional busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do concurso.” (STJ - AgRg no RMS 36566 / GO, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0276271-2, Ministro CASTRO MEIRA, T2 - SEGUNDA TURMA, 12/04/2012, DJe 23/04/2012).

Assim, ao contrário do que alega o Estado do Pará, a conclusão de concurso público não tem o condão de afastar o controle do Poder Judiciário sobre a legalidade de ato administrativo havido durante o certame, razão pela qual deve ser totalmente rechaçada a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança, declarando a ineficácia do ato administrativo que excluiu os impetrantes do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da PM/2016, em razão de terem apresentado Certidão de Antecedentes Criminais oriunda da Polícia Federal, e não da Justiça Federal, conforme prevê o edital.

Antes de mais nada, ressalto que situação idêntica já foi apreciada por esta corte de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança Nº 0009446-70.2017.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Em respeito ao disposto no art. 926 do CPC/15 de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, passo a aplicar a mesma solução jurídica.

Em matéria de concurso público o edital constitui norma vinculadora não apenas da atuação administrativa, mas também de todos os candidatos. No caso concreto o Edital nº 001//CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, assim previu:

7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre,
devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital
.

7.6.2.
A investigação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br)
.

Note-se que o próprio edital previu em relação à etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais que seria aplicável a Resolução nº 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, que constou dos anexos do referido edital, inclusive disponibilizada para
download
na página da organizadora do certame - FADESP
, cujos artigos 5º e 11 assim dispõe:

Art. 5º -
Os candidatos preencherão
, para fins de registro um Formulário de Investigação dos Antecedentes Pessoais - FIAP, que será disponibilizada no site da Policia Militar do Pará (www.pm.pa.gov.br) e no site da instituição organizadora do certame
e deverá ser entregue em datas e locais previamente definidos pela Comissão Central de Investigação de Antecedentes Pessoais (COCENIAP), em edital, juntamente com os originais dos seguintes documentos
:

I -

certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos
:

A) DA JUSTIÇA FEDERAL
;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;

III - certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos; e

IV - certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

§ 1º - Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.

Art. 11 - Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que
:

I - tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa;

II - tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP;

III - DEIXAR DE APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ART. 5º DESTA RESOLUÇÃO NOS PRAZOS E LOCAIS ESTABELECIDOS NOS EDITAL ESPECÍFICO DEFINIDO PELA COCENIAP
;

IV - apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e

V - Deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.

Cumpre registar que a Banca Examinadora indeferiu o recurso interposto pelos apelados justamente porque não apresentaram a certidão exigida no pelo art. 5º, inciso I, alínea
“a”
, da citada Resolução nº 001/EMG/PM2, sob a justifica de que cometeram um equívoco, vejamos (id n° 1193519 - Pág. 19):

“(...)ANALISANDO ORECURSO INTERPOSTO, A COMISSÃO AVALIADORA MANTÉM SUA DECISÃO PELA inaptidão DO CANDIDATO, POR NÃO TER O REQUERENTE ATENDIDO, EM SUA TOTALIDADE. AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 5°, INCISO I, ALÍNEA, CORROBORADO PEU PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 11", INCISO III, DA RESOLUÇÃO N° 001 DO ESTADO MAIOR GERAL DA PMPA, DE 15 DE JANEIRO DE 2016, PUBLICADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2016 NO ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL N°031, QUANDO DEIXOU DE APRESENTAR A CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OA JUSTIÇA FEDERAL, DA CIDADE/MUNICÍPIO DA JURISDIÇÃO ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS(...).

Ocorre, entretanto, que era de responsabilidade do próprio candidato apresentar a sua documentação na forma e no período exigidos pelo edital do concurso e normas correlatas, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação questionado.

Além disso, é certo que todos os candidatos inseridos na mesma situação fática na qual constava a imperante tiveram de apresentar os mesmos documentos e no mesmo prazo.

Significa dizer, portanto, que o mesmo documento (Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal) foi exigido no mesmo tempo dos demais candidatos inscritos e habilitados nas fases antecedentes, o que nem de longe é capaz de traduzir qualquer violação do princípio da igualdade.

Por outro prisma, acolher a pretensão dos autores, no sentido de aceitar a apresentação do documento faltante, quando inexistente qualquer indício de ilegalidade na atuação da administração, significará conferir indevido tratamento diferenciado aos candidatos em detrimento dos demais que corretamente atenderam aos termos do edital e observaram as normas igualmente aplicáveis ao concurso.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais nacionais:

CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE JOINVILLE. EDITAL N. 004-2019-SGP. ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
CANDIDATO QUE, EM VEZ DE ANEXAR A CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL, APRESENTOU NEGATIVA DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA FEDERAL
. PRETENSÃO DE ACEITE PELA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. INCONFORMISMO DO IMPETRANTE.
AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELA COMISSÃO. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50072686220208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5007268-62.2020.8.24.0038, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 13/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0009446-70.2017.8.14.0000 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO IMPETRANTE: PAULA MARIZA GARCIA DO NASCIMENTO ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO (OAB/GO 6.524) IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ IMPETRADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP (...) Em matéria de concurso público o edital constitui norma vinculadora não apenas da atuação administrativa, mas também de todos os candidatos. No caso concreto o Edital nº 001//CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, assim previu: 7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS 7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital. 7.6.2. A investigação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br). Note-se que o próprio edital previu em relação à etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais que seria aplicável a Resolução nº 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, que constou dos anexos do referido edital, inclusive disponibilizada para download na página da organizadora do certame - FADESP1, cujos artigos 5º e 11 assim dispõe: Art. 5º - Os candidatos preencherão, para fins de registro um Formulário de Investigação dos Antecedentes Pessoais - FIAP, que será disponibilizada no site da Policia Militar do Pará (www.pm.pa.gov.br) e no site da instituição organizadora do certame e deverá ser entregue em datas e locais previamente definidos pela Comissão Central de Investigação de Antecedentes Pessoais (COCENIAP), em edital, juntamente com os originais dos seguintes documentos: I - certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos: A) DA JUSTIÇA FEDERAL; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino; d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino; II - certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III - certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos; e IV - certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos 05 (cinco) anos. § 1º - Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos. Art. 11¿ - Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que: I - tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa; II - tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP; III - DEIXAR DE APRESENTAR QUAISQUER DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS ART. 5º DESTA RESOLUÇÃO NOS PRAZOS E LOCAIS ESTABELECIDOS NOS EDITAL ESPECÍFICO DEFINIDO PELA COCENIAP; IV - apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e V - Deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não. Cumpre registar que a Banca Examinadora indeferiu o recurso interposto pela impetrante justamente porque a candidata não apresentou a certidão exigida no pelo art. 5º, inciso I, alínea ¿a¿, da citada Resolução nº 001/EMG/PM2, sob a justifica de que cometeu um equívoco. Ocorre, entretanto, que era de responsabilidade da própria candidata apresentar a sua documentação na forma e no período exigidos pelo edital do concurso e normas correlatas, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação questionado neste writ. Esta conclusão ganha destaque ao se verificar que na sua peça exordial a impetrante não aponta uma única disposição editalícia hipoteticamente desrespeitada pela Administração, optando por alicerçar o seu pleito na alegação de quebra da isonomia e na ausência de razoabilidade, sendo certo, entretanto, que todos os candidatos inseridos na mesma situação fática na qual constava a imperante tiveram de apresentar os mesmos documentos e no mesmo prazo. Significa dizer, portanto, que o mesmo documento (Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal) foi exigido no mesmo tempo dos demais candidatos inscritos e habilitados nas fases antecedentes à 05ª (quinta) etapa, o que nem de longe é capaz de traduzir qualquer violação do princípio da igualdade. Por outro prisma, acolher a pretensão da impetrante, no sentido de aceitar a apresentação do documento faltante, juntado aos autos deste mandamus, notadamente quando inexistente qualquer indicio de ilegalidade na atuação da administração, significará conferir indevido tratamento diferenciado a uma única candidata em detrimento das demais que corretamente atenderam aos termos do edital e observaram as normas igualmente aplicáveis ao concurso. Ante o exposto, concedo a impetrante os benefícios da justiça gratuita, entretanto, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do presente mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Decorrendo o prazo recursal sem impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Belém (PA), 18 de julho de 2017. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora 1 https://www.portalfadesp.org.br/pagConcursosp.asp?id_pagina=458. Acessado em 18/07/2017 as 11:ooh.

(2017.03047990-37, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-18)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental Cível. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO, EM ANÁLISE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PRETENDIDA -
REQUISITOS DO EDITAL QUE NÃO FORAM ATENDIDOS PELO IMPETRANTE -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - Órgão Especial - AR - 1381148-0/01 - Curitiba - Rel.: Maria Mercis Gomes Aniceto - Unânime - - J. 16.11.2015)

(TJ-PR - AGR: 1381148001 PR 1381148-0/01 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 16/11/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1703 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, alterando a sentença, a fim de afastar a segurança anteriormente concedida.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2022